Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-84.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2014 e 2017 – Nulidade de CDA – Ocorrência por ausência de fundamentação e de indicação dos serviços tributados – Reconhecimento da nulidade na sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, a inibir eventual emenda ou substituição da CDA – Inteligência do art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/1980 – Sentença que julgou procedentes os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Exercícios de 2014 e 2017 – Nulidade de CDA – Ocorrência por ausência de fundamentação e de indicação dos serviços tributados – Reconhecimento da nulidade na sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, a inibir eventual emenda ou substituição da CDA – Inteligência do art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/1980 – Sentença que julgou procedentes os embargos extinguiu a execução fiscal em razão da nulidade da CDA mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000419-84.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AGUAI, é apelado FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-84.2019.8.26.0083 -Voto no 21178
2
APELAÇÃO N°: 1000419-84.2019.8.26.0083
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
APELADO:
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO - FDE
COMARCA: AGUAÍ
VOTO No 21178
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN

Exercícios de 2014 e 2017
Nulidade de CDA

Ocorrência por ausência de fundamentação e de
indicação dos serviços tributados Reconhecimento
da nulidade na sentença proferida nos autos de
embargos à execução fiscal, a inibir eventual
emenda ou substituição da CDA
Inteligência do
art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/1980 Sentença que
julgou
procedentes
os
embargos
extinguiu
a
execução fiscal em razão da nulidade da CDA
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 71/73, que julgou
procedentes os embargos e extinguiu a execução fiscal, com
fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
ante o reconhecimento da nulidade da CDA, impondo-lhe, ainda, o
pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária em R$
1.000,00 (hum mil reais).
Em suas razões insiste na higidez do título
executivo, ante o cumprimento dos requisitos legais previstos no
art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980, não sendo necessário a
indicação do número do procedimento administrativo que resultou
na apuração do débito tributário e do lançamento, daí porque
pugna pela inversão do julgado.
Contrarrazões a fls. 96/103.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-84.2019.8.26.0083 -Voto no 21178
3
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
ISSQN dos exercícios de 2014 e 2017.
As cópias das certidões de dívida ativa que
aparelham a execução fiscal de fls. 56/58 não indicam nem o
fundamento legal e nem tampouco especifica o tipo de serviço
tributado, dentre aqueles elencados na lista de serviços da Lei
Complementar no 116/2003.
Quanto ao lançamento genérico do ISSQN, sem
indicação do serviço tributado, merece destaque a ementa do
precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito na petição
inicial dos embargos à execução fiscal e que ora se reprisa:
“TRIBUTÁRIO.
ISS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
GENÉRICO.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AO FATO GERADOR.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
VERSA
SOBRE
AUTOLANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No Direito Tributário vige a
regra da tipicidade fechada quanto à identificação do fato
imponível.
2.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
QUE
NÃO
ESPECIFICA QUAL DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA LISTA
TRIBUTADA PELO ISS FOI REALIZADO PELO CONTRIBUINTE É
NULO, GERANDO, POR CONSEQÜÊNCIA, A NULIDADE DA
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA CORRESPONDENTE E EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO FISCAL QUE VENHA A SER AJUIZADA. 3.
Identificar se a forma genérica pela qual foi realizada o
lançamento
ocasionou,
ou
não,
dificuldade
concreta no
exercício
de
defesa
do
contribuinte
é
circunstância
impossível de ser avaliada em sede de recurso especial, por
implicar reexame de provas (Súmula 7/STJ). Em tese, o
lançamento efetuado dessa maneira impossibilita o pleno
exercício de defesa por parte do sujeito passivo tributário. 4.
O acórdão recorrido refere-se ao lançamento de ofício
realizado pela administração tributária. O acórdão paradigma
cuida de caso em que o lançamento foi realizado pelo próprio
contribuinte, lançamento por homologação. Situações fáticas
dessemelhantes, que impossibilitam o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5.
Recurso especial não conhecido. (REsp 602.228/SC, Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
2a
Turma,
j.
em
11.09.2007,
publicado no DJ de 26.09.2007, p. 200)”
Apesar de não ter sido conhecido o recurso
especial, o relator do acórdão adentra no tema, ao afirmar que há
nulidade do título pela violação do princípio da ampla defesa do
devedor (prejuízo presumido) que, sem a indicação do tipo de
serviço tributado e da ausência de indicação do número do
processo
administrativo,
além,
evidentemente
da
falta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-84.2019.8.26.0083 -Voto no 21178
4
fundamentação legal, que resultou no lançamento de ofício, não
tem como verificar a liquidez, certeza e exigibilidade do título
originado do lançamento.
É certo que, pelo princípio da eventualidade, a
devedora embargante, adentrou no mérito, de forma genérica,
presumindo que seja tomadora de serviços, sem, no entanto, poder
identificar qual deles foi objeto do lançamento de ofício, de forma
que não há como manter a validade das certidões de dívida ativa
que aparelham a execução fiscal.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.
No presente caso, de fato, como suscitado pela
executada em sede de embargos à execução, verifica-se que não
há fundamentação legal e nem tampouco indicação ou
discriminação do tipo de serviço tributado.
Logo, não estão preenchidos os requisitos do art.
202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6830/80, o que
inviabiliza a ampla defesa do executado, acarretando no
reconhecimento de nulidade do título que embasa a execução
fiscal. Registre-se que o erro ou ausência na
fundamentação legal contido na certidão de dívida ativa, a
princípio, seria passível de correção por meio de emenda ou
substituição do título executivo, mas tal providência deve se dar
antes da sentença proferida em sede de embargos à execução
fiscal, a requerimento da exequente, nos termos do disposto no
art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/1980, o que não se deu no caso
concreto, pois a Fazenda Municipal insistiu na higidez do título.
Agiu, pois, com acerto, o magistrado prolator da
sentença, ao julgar procedentes os embargos e extinguir a
execução fiscal, reconhecendo a nulidade dos títulos.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença,
majorada a verba honorária em mais R$ 1.000,00 (hum mil reais),
atualizado a partir da publicação do acórdão e com juros de mora
de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, porque o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000419-84.2019.8.26.0083 -Voto no 21178
5
causa (R$ 1.251,18 para dezembro de 2018) é muito baixo,
justificando o arbitramento, nos termos do disposto no art. 85, §§
8o, 11 e 16 do Código de Processo Civil, a título de honorários
sucumbenciais recursais.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator